Tribunal: TJPA
Processo: 0806252-48.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806252-48.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, com base no art. 427 do CPP, nos autos de ação penal em que o acusado foi pronunciado pela suposta prática de homicídio na comarca de Nova Timboteua/PA. O pedido se funda na alegação de repercussão social do crime, aliada à influência política e social da família do réu, o que poderia comprometer a imparcialidade dos jurados e a ordem pública. O d. Juízo manifestou-se favoravelmente ao pedido. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento do pleito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca, diante da repercussão do crime e da dúvida quanto à imparcialidade dos jurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida de natureza excepcional, admitida nas hipóteses previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, notadamente diante da dúvida fundada quanto à imparcialidade do júri e da necessidade de preservação da ordem pública.

4. O
parquet
aduz que o crime em apuração gerou grande repercussão em município de pequeno porte do interior paraense, devido à brutalidade da execução e à proximidade da vítima com a família do acusado, fatores que ampliaram a comoção social e abalaram a ordem pública. Sustenta, ainda, que a família do réu detém reconhecida influência política e social na localidade.

5. A opinião favorável do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ouvido na forma do §3º do art. 427 do CPP, é determinante para a decisão de desaforamento, tendo em vista a sua proximidade com a realidade fática do processo.

6. Ademais, para “que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade” (STJ, HC 488528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2019), tal como se deu no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido de desaforamento julgado procedente, com deslocamento da competência para a comarca de Capanema/PA.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 427, § 3º, e 428.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 488.528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2019; STJ, HC 811.245/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023; TJPA, Desaforamento de Julgamento 0803684-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 11/07/2023; TJPA, Desaforamento de Julgamento 0806107-26.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público de 1º grau, nos autos da ação penal nº 0800088-33.2023.8.14.0034, em que João Vinícius Sousa Viana foi pronunciado pela suposta prática de homicídio contra José Edieldo Machado Santos, ocorrido na comarca de Nova Timboteua/PA.

A medida foi requerida com fundamento no art. 427 do CPP, sob o argumento de que a grande repercussão social do crime, somada à influência política e social da família do acusado, poderia comprometer a imparcialidade dos jurados e a ordem pública (ID 25887995).

Regularmente intimada regulamente, a defesa não se manifestou (ID 27036810).

O MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, por sua vez, se manifestou favoravelmente ao pleito ministerial (ID 27310840).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo deferimento do pedido (ID 27926226).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O desaforamento, como se sabe, constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando demonstrados pelo menos um dos seguintes motivos extraídos dos artigos 427 e 428, do CPP: (a) interesse da ordem pública; (b) dúvida sobre a imparcialidade do júri; (c) dúvida sobre a segurança pessoal do acusado; (d) excesso de serviço.

Ao analisar os autos, verifico a presença de circunstâncias que autorizam o deslocamento do julgamento. Vejamos.

Na inicial, o
parquet
argumenta que o crime em apuração gerou grande repercussão em Nova Timboteua, município de pequeno porte do interior paraense, devido à brutalidade da execução e à proximidade da vítima com a família do acusado, fatores que ampliaram a comoção social e abalaram a ordem pública. Aduz, ainda, que a família do réu detém reconhecida influência política e social na localidade (ID 25887995).

O MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ouvido na forma do §3º do art. 427 do CPP, se manifestou favoravelmente ao pedido ministerial, corroborando os argumentos expendidos e ressaltando que não estão presentes, no foro de origem, as condições mínimas de imparcialidade e tranquilidade para a realização da sessão plenária.

Ora, a opinião técnica do referido magistrado assume relevo na apreciação deste pedido, porquanto, estando mais próximo da realidade fática do processo, possui melhores condições de aferir a pertinência e a necessidade da medida. Ademais, é certo que para a determinação do desaforamento, “não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade” (STJ, HC 488528/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2019).

Tais dúvidas emergem de forma concreta no caso, diante das circunstâncias específicas do crime, de sua repercussão e da influência política da família do réu em município de reduzido índice populacional, evidenciado a possibilidade de comprometimento da imparcialidade do corpo de jurados, seja para beneficiá-lo, seja para prejudicá-lo.

Nesse contexto, se mostra imperioso acolher o pleito ministerial, deslocando-se a competência para comarca próxima que ofereça melhores condições para a realização do julgamento, de forma a assegurar a imparcialidade dos jurados, a lisura do processo e a tranquilidade das partes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESAFORAMENTO. ARTS. 427 E 428 DO CPP. PLEITO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DÚVIDA FUNDADA EM RELAÇÃO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES QUE COMPROMETEM O JULGAMENTO POPULAR. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). Este Superior Tribunal de Justiça possui julgados no sentido de que "a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão" (HC 488.528/PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019). 4. Na hipótese, foram apresentados elementos concretos e relevantes aptos a configurar a dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, mormente pelo juiz processante, pessoa mais habilitada para constatar a presença dos requisitos que autorizam o desaforamento. Certamente, a reação da comunidade local, a repercussão ainda atual do delito na mídia, o fato de os acusados e a vítima serem de família pioneira e conhecida na cidade de Rolândia/PR, que tem aproximadamente 70 mil habitantes, bem como a instituição da Lei Municipal n. 3 .925/2019, de 4 de novembro de 2019, em homenagem à vítima, que criou o "Dia Municipal do Amor e Proteção às Crianças", justificam o deslocamento do julgamento, a fim de se assegurar a observância da garantia constitucional da plenitude de defesa. (...) (STJ, HC 811245/PR Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023).

Eis a jurisprudência desta e. Corte de Justiça a respeito:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCORDÂNCIA DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância do pleito da defesa de solicitar o desaforamento local, com a concordância do Juízo e do Parquet, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a forte influência que as manifestações dos amigos e familiares da vítima temendo, assim, pela parcialidade dos jurados, são fatos apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. 2. Pedido deferido. Decisão unânime. (TJPA, Desaforamento de Julgamento 0803684-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 11/07/2023)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS. ART. 427 DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. EVIDENCIADA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NO JUÍZO A QUO. PEDIDO ACOLHIDO. 1) O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. 2) Comprovada a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento para comarca onde seja assegurada tal garantia ao réu, in casu, a Capital-Pa. 3) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME. (TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0806107-26.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 05/11/2024).

Por fim, como não foi demonstrada pelo requerente a extensão da influência dos fatores ensejadores deste desaforamento, deve-se preferir a comarca desimpedida mais próxima ao distrito da culpa: Capanema/PA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente do pedido de desaforamento, para deslocar o julgamento para a comarca de Capanema/PA.

É o voto.

Belém, 01/10/2025